Tribunal: TJMT
Processo: 0011228-95.2014.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011228-95.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[A C DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.410.280/0003-30 (APELADO), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), CLUBE ESPORTIVO OPERARIO VARZEAGRANDENSE - CNPJ: 03.022.696/0001-45 (APELANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO VÁLIDA – REPRESENTANTE DO CLUBE ESPORTIVO – PEDIDOS MODIFICATIVOS DA SENTENÇA FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O endereço constante da carta de citação é o mesmo endereço em que a carta foi recebida por
Marcilei Taques
, de mesmo sobrenome que o representante do Clube Esportivo, o que leva a concluir ser alguém de sua família e torna válida a citação.

Pedidos de indenização por danos morais, bem como lucros cessantes deveriam ter sido objeto de Apelo, uma vez descabidos em contrarrazões. Não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
CLUBE ESPORTIVO OPERÁRIO VÁRZEAGRANDENSE

em razão da sentença proferida pelo Juiz

da 3.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por
A.C. DE ALMEIDA & CIA LTDA. – EPP (HITS PANTANAL HOTEL)
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o Recorrente ao pagamento de R$ 65.792,65 (sessenta e cinco mil, setecentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos a contar do vencimento da obrigação.

Ao final, condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Nas razões recursais, o Recorrente alega que só teve ciência desta Ação por meio de reportagens jornalísticas e que a citação não é válida, pois realizada em pessoa estranha à lide.

Sob esse argumento, pugna pela nulidade da sentença com a reabertura do prazo para apresentar defesa.

Contrarrazões acostadas no ID. 19963491, pugnando pela condenação do Recorrente ao pagamento da indenização por danos morais, bem como lucros cessantes.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de agosto de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
A.C. DE ALMEIDA & CIA LTDA – EPP (HITS PANTANAL HOTEL)
ajuizou
Ação de Cobrança

em desfavor do
CLUBE ESPORTIVO OPERÁRIO VÁRZEAGRANDENSE
e alegou que, em 07/01/2014, hospedou em seu estabelecimento os jogadores do Clube requerido, juntamente com seus familiares, parte da diretoria e da comissão técnica, os quais usufruíram de toda estrutura do hotel por mais de 10 (dez) dias, gerando débito no valor de R$ 75.792,65 (setenta e cinco mil setecentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos).

Aduziu que o pagamento deu-se na seguinte forma: R$ 10.000,00 (dez mil reais) à vista e o restante por meio de cheque devolvido por insuficiência de fundos.

Salientou que se viu compelida a solicitar reforço policial a fim de impedir que o Clube saísse do estabelecimento sem quitar a integralidade do débito, mas não obteve êxito, o que motivou a vertente ação.

Pugnou pela condenação do Requerido ao pagamento da quantia remanescente em R$ 65.792,65 (sessenta e cinco mil setecentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos), bem como a condenação à indenização por dano moral em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Citado, o Requerido deixou de comparecer à audiência de conciliação e também não apresentou defesa.

O Juiz singular,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenou o Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 65.792,65 (sessenta e cinco mil, setecentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos), com juros de mora de 1% e correção monetária, ambos desde o vencimento da obrigação, o que deu azo a este Apelo.

Irresignado, o Clube Esportivo alega que só teve ciência desta Ação por meio de reportagens jornalísticas e que a citação não é válida, uma vez que foi recebida por pessoa estranha ao seu quadro.

Consoante relatado, o Clube Requerido não se insurge a respeito da condenação ao pagamento do débito remanescente pela hospedagem, de modo que a controvérsia cinge-se em averiguar a regularidade na citação.

Pois bem. Depreende-se dos autos que, em
23/01/2018
, houve a
primeira tentativa
de citação do Clube Esportivo por carta; entretanto, sem sucesso tendo em vista endereço insuficiente, o que motivou a
segunda tentativa
, nesse mesmo endereço, por meio do Oficial de Justiça. Do mesmo modo, foi infrutífera, pois o Clube não mais funcionava naquele local (ID. 19960984).

Sem êxito também na
terceira tentativa
, o Autor/Recorrido pleiteou a citação por edital e a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial, o que foi deferido pelo Juiz singular e realizada a
quarta tentativa
(ID. 19962952).

A Defensoria Pública recusou em assumir o encargo e limitou-se a informar o novo endereço do Clube para citação na pessoa do representante Antônio Gonçalo Pedroso (ID. 19962952), o que deu ensejo à
quinta tentativa
, também sem sucesso.

Em vista disso, a parte Autora/Recorrida, insistiu na atuação da Defensoria como curadora especial. Esta reafirmou a recusa, vez que o representante do Clube, Senhor
Antônio Gonçalo Pedroso, popularmente conhecido como "Maninho de Barros", é pessoa pública e bem conhecida.

Na oportunidade, a Defensoria apresentou novo endereço, onde o Sr. “Maninho” foi encontrado. Este veio aos autos, informou ser parte ilegítima e declinou o nome e endereço do atual representante do Clube, Senhor César Augusto Farias (ID. 19962972), momento em que ocorreu a
sexta tentativa
de citação, também sem sucesso (ID. 19962990).

Após requerimento do Autor para diligência junto ao SIEL a fim de obter novos endereços, foi realizada a
sétima tentativa
sem êxito (ID. 19962992).

Depois de pugnar pela suspensão do feito por 30 (trinta) dias (ID. 19963460), o Requerente informou o nome do novo presidente do Clube, o senhor Éder Roberto Taques, com seu respectivo endereço (ID. 19963462),
local para onde a carta de citação foi enviada e recebida por
Marcilei Taques
em 21/02/2019 (ID. 19963467), perfazendo esta a oitava tentativa
.

Da análise da Ata da Assembleia do Clube Requerido (ID. 19963477), de fato, consta como presidente o senhor Éder
Roberto Taques, residente e domiciliado na Rua Rio de Janeiro, quadra 15, lote 17, n.º 921, bairro Nova Várzea Grande, em Várzea Grande – MT.

Ao conferir o endereço constante na carta de citação (ID. 19963467), observa-se que é o mesmo endereço em que a carta foi recebida por
Marcilei Taques
, do mesmo sobrenome e leva a concluir ser alguém de sua família. Logo, não tendo sido a carta enviada a endereço diverso, bem como recebida por familiar, não há falar em nulidade da citação.

Para corroborar esse posicionamento, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUES. REVELIA.
CARTA
AR DE
CITAÇÃO
E

INTIMAÇÃO
RECEBIDA

POR

TERCEIRO QUE TEM O MESMO SOBRENOME DA RÉ. ENDEREÇO QUE CORRESPONDE COM O INFORMADO PELA RÉ.
REVELIA DECLARADA QUE DEVE SUBSISTIR. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 5 DO FONAJE E SÚMULA N.7 DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA
CITAÇÃO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
(TJRS. Recurso Cível n.º 71007269202. Rela. Dra. Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini. 1.ª Turma Recursal Cível. Julgado em: 28-11-2017. Publicado em 30-11-2017 – sem grifo no original
).

Ademais, cumpre salientar que esta lide se arrasta por vários anos, diante de flagrantes esquivas do Clube Requerido para não tomar ciência desta Ação, de modo que a empresa Recorrida está há mais de 05 (cinco) anos tentando receber o remanescente que lhe é devido pela hospedagem.

Nas contrarrazões, a Recorrida pugnou pela condenação do Clube Apelante ao pagamento da indenização por danos morais, bem como dos lucros cessantes, os quais não foram abarcados pela sentença.

Entretanto, tais pleitos deveriam ter sido objeto de recurso, uma vez descabida a sua formulação nas contrarrazões. Logo, não conheço dos pedidos de indenização por dano moral e lucros cessantes.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Apelo e mantenho a sentença vergastada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020